Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ALIENADO PELO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA DE HABITAÇÃO. EDITAL. EMPREITADA GLOBAL FIRMADA ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. ALIENANTE. CONTRATO INDIVIDUALIZADO RELACIONADO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. COMPETÊNCIA. REGRAS PRÓPRIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA ARBITRAL. SENTENÇA CASSADA. TEORIA CAUSA MADURA. MÉRITO. DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INICIAL DO IMÓVEL. CONDIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO DE EMPREITADA. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. CONTESTAÇÃO. VIA PROCESSUAL IMPRÓPRIA. VALOR DA DÍVIDA NÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. No caso concreto, a construtora ajuizou a presente Ação de Cobrança, em face do promitente comprador/associado, alegando que, a despeito do pagamento do valor inicial da unidade imobiliária, não houve a quitação da quantia referente à correção monetária pelo Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. 1.1 Embora a Ação envolva duas relações materiais de fundo inter-relacionadas (aquela travada entre a associação de moradores e a construtora e, ainda, a relação individualizada firmada entre as pessoas jurídicas retromencionadas e o associado/promitente comprador), as cláusulas próprias ao contrato individual devem ser aplicadas com primazia sobre os dispositivos firmados apenas entre a associação e a construtora.
2. O contrato firmado com o promitente comprador tratou sobre o foro competente para dirimir litígios. Nesse contexto, a manifestação de vontade firmada diretamente pelo associado não pode ser afastada em detrimento da cláusula arbitral prevista em contrato assinado apenas pela construtora e pela associação.
3. Embora o Código de Processo Civil permita às partes firmar negócio jurídico processual para tratar da competência para dirimir conflitos entre as partes, a cláusula de eleição de foro não pode se sobrepor às regras da competência absoluta. 3.1 A competência da Justiça Federal é prevista pela Constituição Federal, em seu art. 109. Como regra, o órgão do Poder Judiciário tem competência para julgar causas em que a União, autarquias e empresas públicas federais estejam envolvidas. Inexistindo razão capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o negócio processual deve ser declarado nulo, por ausência de relação com as partes ou com a obrigação contratual, nos termos do art. 63, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
4. Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, desnecessária sua devolução à Instância de Origem para análise do mérito, sendo cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo terceiro, II, do Código de Processo Civil.
5. Considerando que o valor do contrato de alienação fiduciária para a aquisição de unidade imobiliária foi assinado em data posterior ao aditivo firmado entre a associação e a construtora, valendo-se, inclusive, do valor de compra definido nesse aditivo, o associado não pode alegar inaplicabilidade das cláusulas dispostas no acordo coletivo por suposto desconhecimento do acordo.
6. A contestação apresentada em Ação de Cobrança mostra-se como via processual inadequada para alegar a nulidade de ato praticado pela associação e por meio do qual foram fixados novos termos aplicáveis à coletividade. A invalidação do ato requer provas próprias, as quais fogem ao objeto da Ação de Cobrança e, portanto, devem ser manejadas pela via processual adequada.
7. Diante da impugnação genérica aos valores apresentados pelo credor na exordial, sem a indicação precisa dos cálculos ou da forma de realização da apuração para chegar ao valor correto da dívida, conclui-se que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar suas alegações, razão pela qual a quantia indicada pelo autor deve ser considerada como correta.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos autorais julgados procedentes em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura.